Tribunal: STF
Processo: ARE 1453210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO COLETIVA REVISIONAL DE SALDO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PLANOS ECONÔMICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DE CONTA FUNDIÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FINALIDADE INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.



    1. A pertinência temática é a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional da associação. Assim, as associações necessitam possuir finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo, essa finalidade, entretanto, não precisa ser idêntica ao direito coletivo defendido em juízo.



    2. Por outro lado, é evidente que as finalidades institucionais da associação não podem ser dotadas de extrema generalidade que permita a defesa de qualquer interesse transindividual, sob pena de desnaturar a exigência da representatividade adequada do grupo substituído. Precedentes.



    3. In casu, nota-se que a autora SOMOS CONSUMIDORES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR é associação cujos objetivos vinculam-se à defesa dos direitos de consumidores, na forma de seu Estatuto Social, acostado aos autos. Não obstante exista jurisprudência pacificada no sentido da legitimidade ativa ad causam das associações para propositura de ações coletivas, na defesa de interesses individuais homogêneos, deve haver evidência de pertinência temática com o objeto da lide. Na espécie, discute-se a correção monetária do saldo de contas de FGTS, cuja natureza, evidentemente, não guarda relação de consumo.



    4. Deveras, observa-se que a associação autora possui objeto extremamente amplo, consistente na representação dos interesses de seus associados, o que torna essa generalidade desarrazoada.



    5. Desse modo, verifica-se que as finalidades institucionais não são compatíveis com a defesa do direito individual homogêneo buscado por meio do presente feito.



    6. Nessa senda, é de se reconhecer a ausência de demonstração de pertinência temática entre o interesse dos associados e os objetivos institucionais da autora.



    7. Insta mencionar que o interesse processual, segundo parte considerável da doutrina processualista, revela-se no binômio necessidade/utilidade.



    8. É de se reconhecer a ausência de interesse de agir e ilegitimidade de parte autora. Em decorrência, resta prejudicado o recurso de apelação da parte autora.



    9. O atual Código de Processo Civil desceu a minúcias na regulamentação da verba honorária, conferindo parâmetros que deixou pouca ou quase nenhuma discricionariedade ao julgador para a fixação. Observe-se que o arbitramento por equidade é possível em algumas hipóteses (art. 85, §8º, CPC), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, às quais se enquadra o caso dos autos.



    10. Nessa senda, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 85, §8º, CPC. Custas ex lege.



    11. Apelação da parte ré provida. Apelação da parte autora prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI e LXX, 8º, II e III, 127, caput, 129, III e 134, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente